Tribunal: TJES
Processo: 0004847-39.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004847-39.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSISTUR TURISMO EIRELI

APELADO: CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O QUARTO EIXO DO CAMINHÃO – OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM PERDA TOTAL – COBRANÇA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – SEGURO CONTRATADO POR CONTA PRÓPRIA PELOS AUTORES – DEVER DE CONFERÊNCIA DE SEUS TERMOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL EMITIDA – FINALIDADE DE ADIMPLIR A DÍVIDA COM O ITEM SEM COBERTURA SECURITÁRIA – SIMULAÇÃO NÃO DESCORTINADA –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Consolidou-se perante o Superior Tribunal de Justiça a teoria finalista mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, devendo ser prestigiado o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se existe, na hipótese analisada, uma manifesta superioridade de uma das partes da relação jurídica, a ponto de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

2)
Não há relevante proveito para os autores/apelantes com a pretendida inversão do ônus da prova, por versar a lide, fundamentalmente, sobre a alegada ocorrência de vício de consentimento na contratação do seguro diante de suposta falha na prestação de serviços pelas requeridas ao não ser contratada a cobertura para o 4º eixo, bem como sobre os aventados dolo e simulação na emissão de nota de crédito comercial, de modo que a prova da qual incumbiu-se parte autora – documental, substancialmente – foi produzida de forma escorreita e sem dificuldade, que ensejasse a facilitação da defesa de seus direitos.

3)
Da Cédula de Crédito Bancário n° 219.2013.57.57 constou expressamente que a contratação de seguro para tais bens seria obrigatória e seria realizada por conta própria pelo emitente/creditado, o que, por si só, infirma a argumentação de que não tiveram ingerência sobre a contratação do seguro. A 2ª apelada Camed foi indicada pelo 1º apelado Banco do Nordeste para intermediar a contratação do seguro junto a 3ª apelada Sulamerica, o que não significa que a instituição financeira tenha assumido a responsabilidade pela concretização da contratação e, muito menos, pela isenção de erros ou falhas de seus termos.

4
)
A devida conferência da apólice e, a bem da verdade, do contrato de seguro como um todo, no que se incluem as condições gerais e seus demais termos, é também de responsabilidade do contratante, competindo-lhe, ao receber minuta para assinatura, verificar se foi redigido corretamente e em plena consonância com a sua vontade; da conferência da apólice, é de fácil percepção que a contratação abarcou o caminhão e sua carroceria, de modo que poderiam os autores/apelantes constatar a ausência de um dos elementos (4º eixo) e solicitar a retificação da minuta antes da assinatura.

5)
Não caracteriza simulação a menção, no texto da Nota de Crédito Comercial nº 219.2015.16.455, à sua finalidade de “Complementar Capital de Giro” e não para fins de adimplemento pelos emitentes do custo relativo ao 4º eixo sinistrado, sem que houvesse cobertura securitária, haja vista que sua emissão fez-se necessária para que a alienação fiduciária permanecesse hígida, não se descortinando vício na manifestação volitiva dos sujeitos negociais, em que pese a irresignação dos autores ao tomarem conhecimento da ausência de cobertura securitária.

6)
Só haveria sentido na desconstituição da nota de crédito comercial se restasse acolhida a primeva tese autoral de falha na prestação de serviços, ao deixar de ser incluída a cobertura securitária do 4º eixo, porquanto daí resultaria a inexistência de dívida junto a instituição financeira, em relação à aquisição do 4º eixo, uma vez seu custeio seria imputado exclusivamente à seguradora; contudo, ao não prosperar a tese, é desarrazoado reconhecer a invalidade da Nota de Crédito Comercial, com base em suposta simulação no que tange à sua finalidade, por ser manifestamente lícita e incontroversa a concessão de verba pelo banco para que os autores/apelantes cumprissem uma obrigação contratualmente assumida.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
C
assitur Turismo Eireli-ME
e
Cassiano Maia Morais
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação anulatória de negócio jurídico c/c reparação de danos
” ajuizada em face de
Banco do Nordeste do Brasil S/A
, de
Camed Corretora de Seguros Ltda.
e de
Sulamerica Cia. Nacional de Seguros
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

Relatam os autores/apelantes terem celebrado com o 1º apelado Banco do Nordeste do Brasil, em 18/01/2010, a Cédula de Crédito Comercial n° 198.2009.1654.3947, no valor de R$ 75.100,00 (setenta e cinco mil e cem reais), para aquisição do veículo Micro-ônibus VW Neobus Thunder, 2002, Placa MTJ 4460, cor branca, capacidade para 29 (vinte e nove) passageiros e, posteriormente, com vistas a ampliar os negócios, firmou a Cédula de Crédito Bancário n° 219.2013.57.57, para aquisição do Caminhão Ford Cargo C 2429, 2013 (R$ 215.000,00), com carroceria de madeira aberta (R$ 15.000,00) e eixo direcional – 4º eixo (R$ 33.000,00), assim totalizando o valor de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais).

Ainda de acordo com a sua narrativa, o caminhão Ford Cargo veio da fábrica em São Paulo até Iconha/ES, onde se localizavam as fábricas em que ocorreu a instalação do quarto eixo e da carroceria, sendo entregue na sede da Rio Doce Caminhões Ltda., no município de Linhares/ES, onde foi vistoriado e liberado para emplacamento pelo Banco do Nordeste do Brasil que, na ocasião, indicou a 2ª apelada Camed Corretora de Seguros para intermediação do contrato de seguro, que foi celebrado com a 3ª apelada Sulamerica Cia. Nacional de Seguros.

Prosseguem em seu relato de que as prestações dos financiamentos vinham sendo regularmente quitadas, até ocorrer acidente automobilístico em Guandu/BA, no dia 14/10/2014, envolvendo o caminhão Ford Cargo, que teve a sua perda total reconhecida pela seguradora; após, ao postular a indenização securitária, por se tratar de veículo alienado fiduciariamente, o 1º apelado Banco do Nordeste do Brasil foi informado de que o 4º eixo do veículo não estaria coberto pela apólice, ou seja, apesar de adquirido zero quilômetro, as apeladas não teriam incluído o 4º eixo na cobertura securitária, fato que ignorava até então, porquanto não interveio na tramitação da documentação relativa ao contrato de seguro entre a corretora, a seguradora e a instituição financeira.

Relatam, por fim, que diante da negativa da seguradora em relação à peça não coberta, foi exigido pelo 1º apelado Banco do Nordeste do Brasil, na qualidade de credor fiduciário, que arcassem com o valor do 4º eixo, além dos juros do financiamento, do que resultou a emissão da Nota de Crédito Comercial nº 2019.2015.16.455, em 14/01/2015, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), cujo crédito foi utilizado para quitação do 4º eixo, mediante assunção das parcelas da dívida, e não, para fins de “capital de giro”, tal qual constou do instrumento, o que, segundo alegam, descortina a ocorrência de simulação, a macular o negócio jurídico.

Dessa forma, por entenderem que o contrato de seguro é nulo no que tange à exclusão do 4º eixo da cobertura securitária, por falha atribuível exclusivamente às pessoas jurídicas requeridas, ao passo que a nota de crédito comercial posteriormente firmada seria nula em razão da simulação caracterizada ao veicular a concessão de crédito para “capital de giro”, formularam, em suma, quatro pedidos:
(i)
declaração de nulidade da Nota de Crédito Comercial nº 2019.2015.16.455, com a consequente extinção da dívida;
(ii)
condenação do 1º requerido Banco do Nordeste do Brasil à repetição do indébito, em dobro, em relação ao valor originário da nota de crédito comercial emitida (R$ 53.000,00);
(iii)
condenação

dos requeridos ao ressarcimento dos lucros cessantes, a serem apurados em liquidação; e
(iv)
condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, sendo sugerida a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada demandante, os quais, repito, foram julgados improcedentes no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmarem sobredita conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
até o advento de acidente automobilístico no dia 14/10/2014, no qual houve a perda total de seu veículo Caminhão Ford Cargo, ignorava o fato de que as requeridas não incluíram o quarto eixo do veículo na cobertura securitária;
(ii)
a Cédula de Crédito Comercial de nº 219.2015.56.498 foi firmada especificamente para quitação do quarto eixo do caminhão batido, e não para complementar capital de giro, conforme constou de seus termos;
(iii)
o valor foi recebido pelo banco para liberação da indenização securitária do bem alienado fiduciariamente, caracterizando-se verdadeira simulação;
(iv)
o contrato de seguro é nulo no que tange à exclusão do quarto eixo da cobertura securitária em razão do vício de consentimento, consistente nas teses de erro e dolo detalhadas na petição inicial, ao passo que a nota de crédito comercial posteriormente firmada é nula em razão da simulação que veicula;
(v)
enquanto fornecedores de serviços que atuam conjuntamente, os três falharam gravemente ao não cuidarem para que a peça estrutural – parte indissociável do caminhão em razão das cargas que carregaria; peça originariamente financiada pelo banco – fosse incluída sob a cobertura securitária;
(vi)
a responsabilidade dos apelados pelos danos materiais e morais causados aos apelantes é objetiva em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, atraindo a inversão do ônus da prova;
(vii)
assiste-lhes direito à facilitação da defesa de seus interesses, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência;
(viii)
tinham em sua ideação a certeza de que o veículo estava integralmente segurado e ignoravam completamente, ao assinarem o contrato, que o quarto eixo financiado não havia sido inserido sob a cobertura, sendo nítido o vício de consentimento que se deu por culpa dos apelados; e
(ix)
a ocorrência de novação não foi invocada pelos apelados, tornando evidente a desnaturação do conceito de capital de giro, mediante simulação, ao ser firmada a cédula de crédito comercial.

A começar pela pretendida aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sabe-se que a legislação consumerista não incide nos casos em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, porquanto não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva); porém, tem sido admitido o abrandamento da regra se demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, de modo a autorizar, excepcionalmente, a aplicação dos preceitos da Lei nº 8.078/90 (teoria finalista mitigada).

Consolidou-se perante o colendo Superior Tribunal de Justiça a mencionada teoria finalista mitigada acerca da aplicação da legislação consumerista, devendo, com isso, ser prestigiado o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se existe, na hipótese analisada, uma manifesta superioridade de uma das partes da relação jurídica, a ponto de afetar substancialmente o equilíbrio da relação.

Em se tratando de seguro empresarial, aquela colenda Corte Superior vem sistematicamente decidindo no sentido de haver relação de consumo se a pessoa jurídica o contrata para proteção do próprio patrimônio, com destinação pessoal, sem o integrar nos produtos e serviços que oferece, uma vez que, em tal circunstância, atua como destinatária final dos serviços securitários.

Por todos:

“(...) 1.
A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor
, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes (...)”

(AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.370.742/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)

In casu
, considero acertada a conclusão do juiz sentenciante de que, “
apesar da evidente situação de vulnerabilidade técnica da demandante em face das demandadas... tal circunstância impede a utilização da lei 8078/90, com a reiteração da desnecessidade de inversão por não haver provas de difícil produção para o autor
” (fl. 509-v) e, de fato, não há relevante proveito para os autores/apelantes com a pretendida inversão do ônus da prova, por versar a lide, fundamentalmente, sobre a alegada ocorrência de vício de consentimento na contratação do seguro diante de suposta falha na prestação de serviços pelas requeridas ao não ser contratada a cobertura para o 4º eixo, bem como sobre os aventados dolo e simulação na emissão de nota de crédito comercial, de modo que a prova da qual incumbiu-se parte autora – documental, substancialmente – foi produzida de forma escorreita e sem dificuldade, que ensejasse a facilitação da defesa de seus direitos.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, a análise deve se iniciar pela alegada falha na prestação de serviços pelas requeridas/apeladas diante da não inclusão no contrato de seguro, tal qual esperado pelos autores/apelantes, de cobertura do eixo adicional (4º eixo) financiado junto ao 1º requerido. Vejamos.

Como já dito, sustentam os autores/apelantes que, até o advento de acidente automobilístico em 14/10/2014, no qual houve a perda total de seu veículo Caminhão Ford Cargo, ignoravam o fato de que as requeridas/apeladas não incluíram o 4º eixo do veículo na cobertura securitária, conforme acreditavam que naturalmente aconteceria, o que consistiria em vício de consentimento (erro e dolo) e, de resto, ensejaria a nulificação do contrato.

A meu ver, a razão posta-se ao lado das requeridas/apeladas.

Da Cédula de Crédito Bancário n° 219.2013.57.57, emitida para aquisição do Caminhão Ford Cargo C 2429, 2013 (R$ 215.000,00), com carroceria de madeira aberta (R$ 15.000,00) e eixo direcional – 4º eixo (R$ 33.000,00), totalizando o valor de R$ 263.000,00 (duzentos e sessenta e três mil reais), constou expressamente que a contratação de seguro para tais bens seria obrigatória e seria realizada por
conta própria
pelo emitente/creditado, o que, por si só, infirma a argumentação dos autores/apelantes de que não tiveram qualquer ingerência sobre a contratação do seguro.

Ao que parece, a 2ª apelada Camed foi indicada pelo 1º apelado Banco do Nordeste para intermediar a contratação do seguro junto a 3ª apelada Sulamerica, o que não significa que a instituição financeira tenha assumido a responsabilidade pela concretização da contratação e, muito menos, pela isenção de erros ou falhas de seus termos, tal qual sugerido nas razões recursais ao ser invocada a ocorrência de “erro” ou “dolo”, por força da não inclusão de cobertura para o 4º eixo do veículo.

Considero ser subsistente a tese defensiva da instituição financeira de que a aventada indicação da corretora e da seguradora, por si só, não atraiu para si (banco) a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do contrato e adequação de seus termos, por não lhe competir a conferência quanto a inclusão das coberturas desejadas pelos autores/apelantes, por figurar do contrato de seguro como “beneficiário alienado” (fl. 180).

Da minuciosa análise do arcabouço probatório, não é possível afirmar, com a segurança necessária, se a corretora e a seguradora receberam, junto com os documentos relativos aos demais itens a serem cobertos, a documentação relacionada ao 4º eixo a ser também incluído na cobertura securitária, tendo em vista que da apólice constam dados específicos dos equipamentos (
rectius
: numeração do chassi, capacidade, tipo de carroceria etc.), o mesmo se verificando após a renovação do seguro, perante outra seguradora, razão pela qual não se descarta a possibilidade de a 2ª e a 3ª apeladas não terem sido informadas de que tal item haveria de ser incluído.

Com isso, adiro ao fundamento constante do édito sentencial de que a parte autora “
era sabedora sobre a necessidade de contratar seguro para o quarto eixo, sendo a sua condição de empresária do ramo elemento que infirma sua alegação de erro ou ignorância
” (fl. 510).

Não podemos perder de vista que a devida conferência da apólice e, a bem da verdade, do contrato de seguro como um todo, no que se incluem as condições gerais e seus demais termos, é também de responsabilidade do contratante, competindo-lhe, ao receber minuta para assinatura, verificar se foi redigido corretamente e em plena consonância com a sua vontade. Da conferência da apólice, é de fácil percepção que a contratação abarcou o caminhão e sua carroceria, de modo que poderiam os autores/apelantes constatar a ausência de um dos elementos (4º eixo) e solicitar a retificação da minuta antes da assinatura.

De igual forma, a alegação de que houve dolo ao não ser incluída a cobertura do 4º eixo do veículo não se sustenta, em que pese a competência dos doutos advogados dos autores/apelantes ao defenderam a alegação de tal vício de consentimento.

Não sendo descortinada nem mesmo a ocorrência de equívoco na redação do contrato de seguro, quiçá por mero “esquecimento” em relação ao 4º eixo do veículo, razão alguma há para se reconhecer a proposital (ou maliciosa) exclusão da cobertura desse item e, neste particular, observou-se bem o juiz sentenciante que “
não vejo razão prática para uma empresa excluir maliciosamente
um bem do contrato de seguro quando a sua inclusão geraria um aumento do prêmio a ser pago pelo segurado e, consequentemente, uma maior comissão ao agente intermediador do negócio.
Foge a lógica do razoável fazer um seguro mais barato se isso gera uma menor remuneração à seguradora e corretora
” (fl. 510).

Nesse cenário, ainda que houvesse a inversão do ônus probatório em desfavor das requeridas/apeladas, caberia à parte autora trazer aos autos o que aptidão tivesse para estabelecer uma proximidade entre suas alegações e a realidade afirmada quanto à existência de vício de consentimento, seja por erro ou dolo, do que não desincumbiu.

Também desacolho a tese recursal de que decorreria de
simulação
a emissão pelos autores/apelantes, em 14/01/2015, da Nota de Crédito Comercial nº 2019.2015.16.455, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), na medida em que sua finalidade foi a quitação do 4º eixo, e não, para fins de “capital de giro” conforme constou do instrumento, o que macularia o negócio jurídico.

Como é cediço, a simulação consubstancia vício social que impacta sobre o negócio jurídico e enseja a sua desconstituição, contudo, demanda a comprovação de que foi entabulado um negócio jurídico destoante da realidade e da verdadeira intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto seu objeto e a vontade declarada em desconformidade com a vontade interna, cujo aperfeiçoamento requer a divergência entre a vontade real e a declarada no instrumento negocial, o consenso entre as partes e o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida, nos termos do art. 167, § 1º, inciso I a III, do Código Civil.

Apenas para ilustrar, peço vênia para transcrever breves trechos extraídos de renomada doutrina civilista:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra-se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este mancomuna-se de livre vontade com o declaratário para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico. No Direito Civil brasileiro, a simulação poderá ser:

a)
absoluta — neste caso, o negócio forma-se a partir de uma declaração de vontade ou uma confissão de dívida emitida para não gerar efeito jurídico algum.

Cria-se uma situação jurídica irreal, lesiva do interesse de terceiro, por meio da prática de ato jurídico aparentemente perfeito, embora substancialmente ineficaz.

(...)

b)
relativa (dissimulação) — Neste caso, emite-se uma declaração de vontade ou confissão falsa com o propósito de encobrir ato de natureza diversa, cujos efeitos, queridos pelo agente, são proibidos por lei. Denominamos esta hipótese de simulação relativa objetiva.

Também ocorre quando a declaração de vontade é emitida aparentando conferir direitos a uma pessoa, mas transferindo-os, em verdade, para terceiro, não integrante da relação jurídica.

Trata-se, aqui, de simulação relativa subjetiva. Observe-se que, diferentemente do que ocorre na simulação absoluta, na relativa as partes pretendem atingir efeitos jurídicos concretos, embora vedados por lei (...)”

(GAGLIANO, Pablo Stolze & PAMPLONA FILHO, Rodolfo.
Manual de Direito Civil
– vol. único – 4ª edição (digital). São Paulo: Saraiva, 2020)

Não caracteriza simulação a menção, no texto da Nota de Crédito Comercial nº 219.2015.16.455, à sua finalidade de “Complementar Capital de Giro” (fl. 49) e não para fins de adimplemento pelos emitentes do custo relativo ao 4º eixo sinistrado, sem que houvesse cobertura securitária, tendo em vista que a sua emissão pelos autores/apelantes fez-se necessária para que a alienação fiduciária permanecesse hígida, não se descortinando, portanto, vício na manifestação volitiva dos sujeitos negociais, em que pese a irresignação dos autores/apelantes ao tomarem conhecimento da ausência de cobertura securitária.

De mesma forma, não se descortina uma declaração de vontade emitida para “não gerar efeito jurídico algum”, tal qual explicado na doutrina acima transcrita, tampouco a criação de uma situação irreal e lesiva a outrem.

É plausível, salvo melhor juízo, a justificativa dada pela instituição financeira para a finalidade do contrato, qual seja, que o empréstimo concedido aos autores/apelante, a título de capital de giro, tivera por escopo o de elevar sua condição financeira e, em última análise, possibilitar o adimplemento de sua dívida, não sendo negada, em momento algum, a cobrança do valor equivalente ao 4º eixo sinistrado e desprovido de cobertura securitária.

Vale dizer: só haveria sentido na desconstituição da nota de crédito comercial se restasse acolhida a primeva tese autoral de falha na prestação de serviços, ao deixar de ser incluída a cobertura securitária do 4º eixo, porquanto daí resultaria a inexistência de dívida junto a instituição financeira, em relação à aquisição do 4º eixo, uma vez seu custeio seria imputado exclusivamente à seguradora; contudo, ao não prosperar sobredita tese, parece-me desarrazoado reconhecer a invalidade da Nota de Crédito Comercial, com base em suposta simulação no que tange à sua finalidade, por ser manifestamente lícita e incontroversa a concessão de verba pelo banco para que os autores/apelantes cumprissem uma obrigação contratualmente assumida.

Finda a análise e despontando a manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade deverá permanecer suspensa por força da assistência judiciária gratuita concedida no Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a nobre Relatora.